Tribunal: STF
Processo: ADI 116
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONCURSO
PÚBLICO.  AUDITORES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DO PARANA:
INDICAÇÃO  PELO  GOVERNADOR  DO   ESTADO  SUBMETIDA  A  APROVAÇÃO  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA, POR  VOTO SECRETO,  APÓS ARGÜIÇÃO PÚBLICA, E
SUBSEQUENTE NOMEAÇÃO PELO GOVERNADOR, ARTS. 54, XX "A" E 77, PAR. 5.,
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA.
          1.  A regra geral,  estabelecida pela Constituição Federal,
para  a investidura  em  cargos ou  empregos  publicos e  a aprovação
previa  em  concurso   público,  art.  37,   II.  As  exceções  estao
expressamente previstas.
          2.  A  Constituição  do  Estado   do  Parana  preve  que  a
Assembléia  Legislativa pode escolher  cinco setimos dos auditores do
Tribunal  de  Contas e  aprovar,  por  voto secreto  e  após argüição
pública, a indicação de dois setimos feita pelo Governador do Estado,
arts. 54, XVIII e XX, "a", 77, par. 5., e 87, XV.
          3.  As  permissões  de   "escolher"  e  "indicar"  não  são
compativeis  com a  exigência de  que as  nomeações sejam feitas pela
rigorosa  ordem de classificação nos concursos. Só se "escolhe" ou se
"indica", quando se prefere um entre outros.
          4.  No poder de  "aprovar" esta o  de "desaprovar" os nomes
submetidos  ao prazme da Assembléia;  se ela desaprova o nome de quem
obtiver  o primeiro  lugar no  concurso  para o  cargo de  auditor, o
concurso  tera sido posto a  margem e a observancia da rigorosa ordem
de  classificação estara trateada. A autorização da Assembléia colide
com o concurso, como o concebe a Constituição.
          5.  Ação   direta  julgada   procedente  para   declarar  a
inconstitucionalidade e a consequente ineficacia, desde a promulgação
da  Constituição do  Estado do  Parana,  da expressão  "e auditores",
contida  na alinea "a" do inciso XX  do seu art. 54, e do par. 5. do
seu art. 77.